Tribunal: TJES
Processo: 5021160-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021160-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SAMUEL SILVA SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5021160-56.2022.8.08.0024

RECTE.: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.: SAMUEL SILVA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida pela cobrança de débito referente à linha (21) 99528-6372, oriundo de contrato de telefonia que assevera não ter firmado junto à empresa. Aduz que é titular da linha telefônica (27) 98181-8162 e que desconhece o número de telefone indicado, referente a linha telefônica do estado de Rio de Janeiro, Estado em que nunca esteve ou residiu, tratando-se de fraude. Por este motivo, requer a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes, em relação aos contratos questionados, a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3896807, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3896773), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais diante da ausência de falha na prestação dos serviços, da regularidade na contratação e existência de débito. Aduz, ainda, agir em exercício regular de um direito, bem como excludente de culpa diante de fato de terceiro. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de astreintes, bem como da indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3896764) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral e IMPROCEDENTE o pedido contraposto da ré, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência da relação contratual entre as partes relativa a conta nº 1319363956, vinculada à linha móvel nº 21 99528-6372 bem como inexistentes quaisquer débitos advindos dessa contratação e CONDENO a ré promover a devida baixa em seus sistemas, no prazo de 15 dias. CONDENO ainda a requerida a pagar ao autor o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, o qual que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que efetuou cobrança indevida ao autor, referente ao contrato do telefone (21) 99528-6372.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito cobrado, juntando aos autos somente as faturas supostamente devidas pela parte autora (ID. 3896708), não tendo apresentado sequer o contrato de prestação de serviços.

Apesar de juntar aos autos as telas de seu sistema, não demonstrou de que forma se deu a contratação das linhas telefônicas, tampouco juntou aos autos qualquer prova de que o autor efetivamente o contratou, seja pessoalmente, através da via telefônica, ou mesmo por meio da internet. É notório e de comum conhecimento que a recorrente mantém registrados os contatos feitos pelo cliente junto à empresa, sendo possível solicitar as gravações junto à mesma através de simples número de protocolo. Em que pese o registro, a empresa não apresentou qualquer meio de prova nesse sentido.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da ré, que afirma que o prejuízo da autora é decorrente de fraude praticada por terceiro, tal argumento não deve prosperar. Isto porque embora o recorrente sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ato ilícito em seus atos praticados, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança ao seu sistema de contratação. Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco da vítima.

Ora, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos; não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser destinado ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo – DPES.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.